Tribunal: TJBA
Processo: 0501517-24.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Embargos de Declaração n.º 0501517-24.2020.8.05.0080 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Wesley Bispo da Costa Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que manteve a condenação do embargante pelos crimes dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, à pena totalizada em 01 ano e 15 dias de detenção, além de 30 dias-multa, sendo 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa para o primeiro e segundo e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o terceiro. 2. Embargos assentados na tese de omissão do julgado quanto à prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de prescrição, não debatida no recurso de apelação, pode ser reconhecida como omissão no acórdão, bem assim se possível o reconhecimento da prescrição de ofício, à luz do art. 61 do CPP. III. Razões de decidir. 4. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 5. Se a matéria vinculada à prescrição não se encontrava controvertida ao tempo do julgamento do recurso, sendo somente agora aventada, não há que se reconhecer a existência do vício omissivo quanto ao seu enfrentamento. 6. Não obstante o afastamento da alegação omissiva, sendo a extinção da punibilidade tema imune à preclusão, passível de reconhecimento a qualquer tempo, viabiliza-se sua apreciação independentemente do manejo de recurso específico. Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. 7. Inexistindo recurso da Acusação em face da condenação mantida em grau de recurso, com a manutenção das penas definitivas fixadas para cada um dos delitos em patamar inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional incidente à hipótese se estabelece em 03 (três) anos, na forma do art. 109, VI, do Código Penal, em aplicação combinada com o art. 110, § 1º, e o art. 119 do mesmo diploma. 8. Constatando-se que, entre o recebimento da denúncia (19 de novembro de 2020) e a prolação da sentença condenatória (17 de julho de 2024), decorreu prazo superior ao intervalo legalmente previsto para configuração da prescrição, sem a ocorrência de outros marcos interruptivos, impõe-se reconhecê-la, em sua modalidade retroativa, para declarar extinta a pretensão punitiva estatal. IV. Dispositivo e tese. 9. Embargos de declaração rejeitados, com declaração da extinção da punibilidade do recorrente, por prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. _____________________ Tese(s) de julgamento: “1. Não configura omissão do acórdão o não enfrentamento de questão não suscitada na apelação, ainda que se cuide de tema de ordem pública. 2. A prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do tempo é matéria passível de reconhecimento de ofício e a qualquer tempo, independentemente de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI; 110, § 1º; 119; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.389.417/BA, Rel. Min. Félix Fischer, j. 10.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0501517-24.2020.8.05.0080, em que figura como Embargante Wesley Bispo da Costa e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS e DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator